Tribunal: STF
Processo: HC 270824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Resende Henrique, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 1.057.363/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, além de declarar a prescrição do crime do art. 304 do Código Penal - CP, de modo a julgar extinta a punibilidade do paciente.
Interposta apelação criminal, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu em parte do recurso defensivo e, nesta extensão, negou provimento (e-doc. 4). Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 6).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro denegou a ordem, rechaçando a tese de nulidades da abordagem, ingresso domiciliar e cadeia de custódia. O agravo regimental interposto manteve o entendimento anteriormente fixado.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal devido tanto à violação ao amplo efeito devolutivo da apelação, quanto à flagrante ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio.
Requer, ao final, o reconhecimento da violação ao efeito devolutivo da apelação, determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC a realização de um novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão que denegou a ordem pleiteada, mantendo a condenação do recorrente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alegou nulidades relativas à abordagem policial, ao ingresso domiciliar e à cadeia de custódia. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidade da abordagem policial, do ingresso domiciliar e da cadeia de custódia, não suscitadas em primeira instância, configuram inovação recursal e, caso superada essa questão, se as alegações defensivas merecem acolhimento. 
III. Razões de decidir 
3. A análise das alegações de nulidade da abordagem policial, do ingresso domiciliar e da cadeia de custódia não foi oportunizada ao Juízo de origem, configurando inovação recursal vedada pela jurisprudência, que impede a supressão de instância. 
4. Ainda que superada a questão da inovação recursal, as alegações de nulidade não merecem acolhimento, pois a abordagem e a busca domiciliar foram realizadas com base em fundadas suspeitas, incluindo a constatação de falsa identificação e a existência de mandados de prisão em aberto, configurando estado de flagrância e legitimando a ação policial. 
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi apresentada de forma genérica e sem comprovação de adulteração ou manipulação das provas, sendo a idoneidade do material apreendido presumida na ausência de elementos que indiquem o contrário. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 12)

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls. 37, 40):
Por outro lado, com relação ao réu Daniel Resende Henrique, uma vez que a apreensão das drogas em sua posse ocorreu antes do acesso ao conteúdo do aparelho telefônico, não há falar em nulidade, motivo pelo qual sua prisão em flagrante e atos subsequentes não são alcançados pela nulidade reconhecida pela Corte Suprema.
[...] 
Sobre eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial, estes não possuem o condão de invalidar o processo, como o pedido de realização de corpo de delito não atendido. Outras situações, tais como a rota das viaturas, as filmagens da residência que supostamente desapareceram, em nada implicam ou modificam a apuração dos fatos. Aliás, o fato de existirem câmeras na residência do acusado Daniel não implica necessariamente no fato de estarem em funcionamento no dia do ocorrido. Assim, incumbia à defesa a comprovação do alegado, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito.
(...)
Conforme expressamente consignado no acórdão de origem, tanto a preliminar de nulidade decorrente da ausência de justa causa para a abordagem pessoal e busca domiciliar quanto a suposta quebra da cadeia de custódia representam inovação recursal. Tais matérias não foram arguidas pelo recorrente na apresentação das alegações finais ou em qualquer outro momento processual em primeiro grau, não sendo oportunizado ao Juízo a quo decidir sobre as questões.
Desse modo, a análise de tais pontos por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, prática vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a prestação jurisdicional de segundo grau se cinge aos comandos decisórios examinados na instância inferior.
Ainda que superada a questão da inovação recursal – o que se admite apenas para fins argumentativos –, as preliminares não mereceriam acolhimento.
A abordagem e a busca domiciliar foram pautadas em fundadas suspeitas, diante de informações de que o acusado estaria na posse de armamento, a constatação de sua falsa identificação e a existência de mandados de prisão em aberto, o que legitimou a ação policial e a entrada no domicílio. Trata-se de crime permanente, como o tráfico de entorpecentes, que autoriza a incursão policial, mesmo sem mandado, em face do estado de flagrância.
Da mesma forma, a alegação de quebra da cadeia de custódia foi apresentada de forma genérica e desprovida de qualquer comprovação de adulteração ou manipulação das provas, sendo a idoneidade do material apreendido presumida na ausência de elementos mínimos que indiquem o contrário.“ (e-doc. 12, p. 4-12, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca domiciliar e dela derivadas, haja vista que “ainda que superada a questão da inovação recursal, as alegações de nulidade não merecem acolhimento, pois a abordagem e a busca domiciliar foram realizadas com base em fundadas suspeitas, incluindo a constatação de falsa identificação e a existência de mandados de prisão em aberto, configurando estado de flagrância e legitimando a ação policial” (e-doc. 12, p. 3). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente